Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700515-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO PAURO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE EMBARCAÇÃO MOTORIZADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. EXCLUDENTES DA ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSENTES. CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE. OCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Admitem-se os embargos infringentes e de nulidade em desfavor de acórdãos não unânimes, desfavoráveis ao réu, sendo que, nos casos de divergência parcial, o objeto do recurso será limitado à referida discordância. 2. Não restando dúvidas acerca da autoria do réu, da materialidade dos crimes, sendo comprovadas a conduta ilícita, as lesões causadas às vítimas, e o nexo de causalidade entre a conduta e as lesões, bem como ausentes as alegadas causas excludentes da ilicitude (estado de necessidade) ou da culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa), a condenação do réu pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa é medida que se impõe. 3. Embargos infringentes conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 3o, e 129, § 6o, ambos do Código Penal, bem como 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, a argumento de que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, diante da fragilidade das provas, inclusive as colhidas na fase investigativa. Assevera que o elemento culpa não poderia ser atribuído ao recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 121, § 3o, e 129, § 6o, ambos do CP, bem como 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP ,uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “No caso dos autos, não foi demonstrado que a manobra arriscada seria o único meio exigido para que o réu pudesse escapar do alegado perigo existente. Os Laudos Periciais produzidos, concluíram que era possível se evitar o acidente, de maneira que o réu poderia efetuar outras manobras a fim de evitar a colisão da boia com algum outro obstáculo físico. O Laudo Pericial realizado pela Capitania Fluvial de Brasília (ID 45811088, págs. 14-31) indicou como causa determinante do acidente a conduta do condutor da embarcação GRID, embora habilitado, deixou de cumprir as regras 5, 6, 7 e 8 do RIPEAM, provocando o choque mecânico entre a bóia rebocada pela embarcação GRID e a embarcação ORCA (pág. 19) (...). Ainda, o Relatório Final da Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que o condutor da embarcação GRID, FERNANDO PAURO OLIVEIRA, tinha plenas condições de conduzir e evitar o acidente, causado exclusivamente pela NEGLIGÊNCIA (de regra de segurança de manter distância necessária) e IMPRUDÊNCIA em realizar uma manobra (conversão acentuada) por simples conveniência em não optar por diversas outras que poderiam ter sido realizadas (ID 45810346, pág. 111). Outrossim, a ilustração do ID 45810346, pág. 108, facilita a visualização da dinâmica dos fatos, sendo possível concluir de forma segura que o réu, descumprindo o dever de cautela, deixou de observar a obrigação de manter distanciamento de segurança da embarcação ORCA, provocando o acidente (...). Na fase inquisitorial, o réu informou que estava conduzindo a embarcação GRID, que rebocava uma boia inflável de uso recreativo. Declarou que também havia uma embarcação de maior porte, denominada Orca, que era conduzida pelo marinheiro Natanael e onde estavam cerca de seis adolescentes. Alegou ter o passeio de boia com as vítimas transcorrido normalmente, entretanto, quando retornavam em direção à embarcação Orca (estava fundeada), notou que vinha uma lancha em sentido contrário pela esquerda (bombordo). Afirmou ter reduzido aos poucos a velocidade e, assim que a referida lancha passou, virou à esquerda, mas sua embarcação estava muito próxima à Orca, o que fez com que a boia derivasse e colidisse com o casco da Orca, arremessando as duas vítimas na água. [...] . Da mesma forma, ao ser ouvido no processo de apuração de acidente de navegação perante a Marinha do Brasil (ID 45811088, págs. 41/44), o réu sustentou que, ao visualizar uma terceira embarcação, reduziu a velocidade e a deixou passar, em seguida, guinou para bombordo, movimento que ocasionou o choque da boia com a embarcação Orca. Por outro lado, na fase judicial, declarou ter sido surpreendido por uma lancha que vinha na diagonal e, antes de cruzá-la, virou à esquerda. O pleito absolutório não merece prosperar. Não restam dúvidas de que o embargante, diante das várias possibilidades disponíveis, adotou conduta violadora de um dever de cuidado objetivo que ocasionou os resultados involuntários (morte e lesão corporal), embora previsíveis diante das especificidades do caso concreto. Portanto, ausentes quaisquer causas excludentes da ilicitude, deve ser mantida a condenação de FERNANDO PAURO OLIVEIRA” (ID 55336407). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027